Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736693-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA AGRAVADO: CUIDAR SERVICOS LTDA - EPP, CJ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BÁRBARA ELEODORA FORTES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0739033-83.2020.8.07.0001, ajuizada contra CUIDAR SERVIÇOS LTDA – EPP e DF SERVIÇOS LTDA. A agravante peticiona nos autos e informa que as partes entabularam acordo quanto ao objeto da demanda no juízo "a quo" em sede de Embargos à Execução, e, por consequência, a ação que originou o presente agravo foi extinta sem resolução do mérito. Dessa forma, requer a desistência do presente Agravo de Instrumento. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. À recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999 do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador